Tribunal: TJES
Processo: 5011817-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011817-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VERA LUCIA VALTER

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011817-40.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
VERA LUCIA VALTER

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves, que deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória de Fabiano Valter, usuário de drogas ilícitas, às expensas do ente estatal. O agravante sustenta a inexistência de laudo médico circunstanciado que demonstre a probabilidade do direito e requer a reforma da decisão, com a consequente revogação da ordem de internação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há laudo médico circunstanciado que justifique a internação compulsória do paciente; e (ii) apurar se estão comprovadas a insuficiência e a ineficácia dos recursos extra-hospitalares como condição para a medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação compulsória somente pode ser determinada mediante laudo médico circunstanciado que demonstre, de forma detalhada, os motivos que justificam a medida, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

4. O documento juntado aos autos foi elaborado com base exclusivamente no relato da genitora do paciente, sem avaliação médica presencial, o que compromete sua validade para fins de internação compulsória.

5. A medida extrema da internação compulsória deve ser subsidiária e aplicada apenas quando demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, o que não ocorreu no caso concreto, dada a ausência de provas da tentativa e falha de tratamentos alternativos.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a necessidade de preenchimento dos requisitos legais para a imposição da internação compulsória, sendo imprescindível a comprovação da necessidade clínica da medida mediante laudo detalhado e avaliação presencial do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A internação compulsória exige a apresentação de laudo médico circunstanciado, elaborado com base em avaliação presencial do paciente, detalhando o histórico clínico e as razões que justificam a medida.

2. A insuficiência dos recursos extra-hospitalares deve ser demonstrada como requisito essencial para a internação compulsória, conforme o disposto nos arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e art. 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 3º, 4º e 6º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5009905-42.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 25.04.2024; TJES, AI 5000524-10.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Terceira Câmara Cível, j. 08.02.2024; STJ, HC 766226/SP, Rel. Min. Terceira Turma, j. 07.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão (ID 48385090) proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves, nos autos da ação tombada sob o n.
5000761-98.2024.8.08.0003
, proposta por
VERA LUCIA VALTER
,
com vistas à internação compulsória de seu filho Fabiano Valter, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o agravante arque com o custo da internação compulsória do paciente requerido, conduzindo-o à clínica especializada para tratamento de dependência química.

Em suas razões (ID 9491809), o agravante, em resumo, aduz que não há laudo médico circunstanciado capaz de demonstrar a probabilidade do direito alegado.

Assim, requereu não só a reforma da decisão impugnada, como também a atribuição de efeito suspensivo à presente insurgência recursal.

Em sede de contrarrazões (ID 9820682), a agravada pugna pela manutenção da decisão agravada.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 11400513, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Depreende-se dos autos de origem que o paciente
Fabiano Valter é usuário de drogas ilícitas como crack, com aumento progressivo, gerando transtornos sociais, financeiros e em sua saúde, tendo, inclusive, sido preso em três ocasiões. Outrossim, apresenta comportamento agressivo, abandono de prazeres ou interesses alternativos em favor das drogas e descuido pessoal, não tendo logrado êxito no tratamento ambulatorial.

Nesse contexto, o magistrado de origem proferiu a decisão recorrida, na qual reputou demonstrados os pressupostos que autorizam o deferimento da tutela de urgência, nos seguintes termos
:

“É cediço que a concessão da tutela urgência, na forma do art. 300 do CPC, exige a presença de certos requisitos, a saber: a) Elementos que evidenciem a probabilidade do direito; b) Perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E ainda, o §3º do art. 300 do mencionado diploma legal estabelece: ‘A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão’.

Observando os argumentos da inicial verifico a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, tendo em vista o Laudo médico juntado na inicial solicitando a internação do primeiro requerido em razão de sua situação, fatos esses que comprovam a gravidade e necessidade da medida ora pleiteada.

A Carta Constitucional de 1988 estatui, em seu art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A realidade da saúde no Brasil, longe de satisfazer o preceito estabelecido no aludido dispositivo constitucional, peca pelo desamparo aos cidadãos que todos os dias superlotam os ambulatórios e leitos dos hospitais públicos sem qualquer perspectiva de solução ou melhoria na qualidade do atendimento.

Entretanto, por menos importância que se dê ao direito à saúde – decorrência direta do princípio da dignidade da pessoa humana – não foi afastado da ordem jurídica pátria que, vez por outra, através do Poder Judiciário, vê-se obrigada a intervir em outras esferas da Administração para zelar pelo interesse de determinado particular.

O presente feito é, precipuamente, expressão dessa intervenção, realizada com o objetivo de assegurar o direito à saúde e, mediatamente, o direito à vida do requerente que seria inevitavelmente abalado na eventual inércia na realização do requerimento ora sob análise.

A prestação dos serviços inerentes à saúde, assim como o fornecimento de tratamentos médicos àqueles que não têm condições de adquiri-los sem comprometimento da sua subsistência é obrigação do Estado, mediante cada um dos entes federativos. Portanto, nem os Estados federados, nem os Municípios e nem a União podem se eximir de prestar, solidariamente, assistência médica àqueles que se mostram carentes de recursos e que recorrem ao Sistema Público de Saúde clamando por tratamento.

Ademais, a saúde é direito gravado com a nota da fundamentalidade, positivado no art. 6º da Carta Magna, integrando os chamados direitos fundamentais de segunda geração (direitos à prestação), cuja origem histórica remonta às reivindicações da sociedade por prestação positiva do Estado. Deste modo, para a sua concretude, exigem tais direitos uma ação do Estado tendente a viabilizá-los.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está presente, uma vez que o seu estado de saúde é delicado e a doença pode se agravar pelo decurso do tempo sem o devido tratamento, bem como há risco da integridade física de pessoas próximas, indicando a urgência do procedimento ora postulado.

Isto posto,
DEFIRO liminarmente
a tutela de urgência, obrigando o segundo requerido, às suas expensas, por meio de seu órgão competente,
no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas,
a contar da intimação, providencie a internação compulsória do primeiro requerido,

FABIANO VALTER
,
em uma clínica especializada para o tratamento de uso abusivo de drogas, na falta de local adequado em instituição pública, em clínica particular, conforme laudo médico em anexo, pelo tempo que for necessário, sob pena de multa diária em favor do autor, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), aplicável ao Sr. Secretário de Estado da Saúde ou quem suas vezes o fizer, com competência e responsabilidade na matéria. (...)”

Sucede que, a meu ver, ao menos em sede de cognição sumária, as provas que instruem a peça de ingresso não demonstram, de fato, a probabilidade do direito alegado pela autora/agravada, o que indica, lado outro, a juridicidade da pretensão recursal do Estado.

No que diz respeito à internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, é sabido que encontra amparo legal no art. 3º da Lei n. 10.216/01, que versa sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, senão vejamos:

Art. 3º. É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

A referida lei, em seu art. 6º, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

Na hipótese vertente, observo que o laudo constante no processo de origem não é circunstanciado, porquanto elaborado a partir de um relato da mãe do paciente, ora agravada, a qual informa à médica que o filho é usuário de ilícitos. Foi, diante do relato da genitora, que o profissional sugeriu a internação compulsória. Confira-se:

“Recebo no consultório, dia 22/07/2024, a Sra. Vera Lúcia, mãe do paciente Fabiano Valter. Paciente masculino, 24 anos de idade, usuário de drogas lícitas e ilícitas, tais como crack, com aumento progressivo nos últimos meses, gerando transtornos sociais, financeiros e em sua saúde.

Apresenta significativos prejuízos laborais, alterações comportamentais como agressividade, abandono progressivo de prazeres ou interesses alternativos em favor do uso e substâncias e descuido pessoal, não apresentando autocontrole sobre o consumo da substância citada, O paciente vende seus bens por menor valor para sustentar o vício e apresenta histórico de 3 prisões.

Devido à gravidade do caso, falha no tratamento ambulatorial e risco à sua integridade física e de terceiros, sugiro internação com urgência para que possa passar pelo processo de desintoxicação e dar início ao tratamento com apoio de equipe multidisciplinar.”

Com efeito, na esteira da jurisprudência sedimentada por este Sodalício,
“não restaram suficientemente demonstrados os requisitos para deferimento da vindicada medida liminar, máxime porque a autora não apresentou o Laudo Médico Circunstanciado, restando observado, ainda, que o [paciente] sequer chegou a ser examinado pelo médico responsável”
(TJES, Agravo Interno Cível em Agravo de Instrumento n.º 014199002131, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, J 28/09/2021, DJ 13/10/2021).

No mesmo caminhar, cito ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SAÚDE. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. DOCUMENTO ELABORADO A PARTIR DA INFORMAÇÃO DA GENITORA DO PACIENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 6º da Lei n.º 10.216/2001 exige laudo médico circunstanciado para qualquer tipo de internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória.
2. Caso concreto em que o laudo médico por meio do qual se solicita internação compulsória em caráter de urgência não atende à exigência legal, já que produzido a partir do relato da genitora do paciente, sem atendimento médico direto ao internando. 3. Decisão reformada.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES. AI 5009905-42.2023.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 25/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTIGOS 4º e 6º DA LEI Nº 10.216/2001. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Em se tratando de internação compulsória, a imposição do tratamento de saúde ao paciente deve estar condicionada à comprovação da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e à confecção de Laudo Médico Circunstanciado que demonstre a necessidade da hospitalização. II. Na hipótese, o Laudo prescritivo da Internação fora confeccionado sem a presença do paciente, não descrevendo o histórico clínico, ou as pormenoridades do caso em questão, afastando-se da exigência prescrita nos artigos 4º e 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001.
III. Inexistem documentos aptos a respaldar o preenchimento dos requisitos legais inerentes à medida de internação compulsória, notadamente porque não evidenciada a real necessidade clínica da medida extrema, pela ausência do exame presencial do paciente,
não tendo sido constatada, outrossim, a insuficiência de opções de tratamento extra hospitalares menos incisivos. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES. AI 5000524-10.2023.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. DATA 08/02/2024)

Outrossim, além da imprescindibilidade de laudo médico circunstanciado, a teor do que dispõe o art. 4º da Lei n°. 10.216/2001, há que se demonstrar também a insuficiência dos recursos extra-hospitalares para a autorização da internação compulsória, consoante entendimento jurisprudencial hodierno:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MENOR. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. EXIGÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. 1. A internação compulsória em casos como o presente é possível desde que determinada por ordem judicial e lastreada em laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Art. 6º, parágrafo único, III, da Lei n.º 10.216/2001.
2. A internação involuntária, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, após tentativa de intervenção ambulatorial sem sucesso
. Precedentes do TJES. 3. Ausente prescrição médica específica da necessidade e essencialidade do tratamento excepcional, deve ser indeferida a pretensão. (TJES, AI 5010955-06.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Segunda Câmara Cível, 28.04.2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. LEI No 13.840/2019. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INEFICÁCIA DO TRATAMENTO AMBULATORIAL. PREJUDICIAL DE PERDA DE OBJETO ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A internação involuntária de dependente químico é medida verdadeiramente excepcional para tutela do direito constitucional à saúde, que apenas deve ser determinada quando não houver alternativa terapêutica menos gravosa, mediante laudo médico circunstanciado que demonstre a insuficiência e ineficácia dos recursos extra-hospitalares para o tratamento do paciente.
2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a internação compulsória de dependente de drogas não é medida preventiva e deve ser a última opção adotada após o esgotamento das possibilidades de tratamento extra-hospitalares ou auxílio clínico, consoante o teor dos arts. 4º, 6º e 9º da Lei nº 10.216/2001” (STJ - HC: 766226 SP 2022/0266713-1, Data de Julgamento: 07/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023). 3. No caso dos autos, restou claro e evidente, inclusive por manifestação da própria parte autora (fls. 36), que não mais subsiste a necessidade ou o interesse do paciente na internação compulsória pleiteada, considerando a adesão ao tratamento ambulatorial, o que enseja a extinção do processo sem resolução de mérito. 4. Recurso prejudicado. (TJES, AC 0000506-59.2021.8.08.0060, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, 17.07.2024)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÕES - "AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA" - ESTADO DE MINAS GERAIS E MUNICÍPIO DE CARATINGA - DIREITO À SAÚDE E À VIDA - TEMA 793 DO STF - DIRECIONAMENTO DA CONDENAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO ADMINISTRATIVO - DEPENDÊNCIA QUÍMICA - RESGUARDO À VIDA E À SAÚDE - ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO - SENTENÇA CONFIRMADA . Ao decidir o tema 793 da Repercussão Geral, o STF reafirmou a solidariedade entre os entes federativos. Todavia, na mesma assentada, afirmou-se a necessidade de que o órgão julgador direcione o cumprimento da obrigação ao ente administrativamente responsável pela sua implementação .
É possível a determinação judicial de internação psiquiátrica compulsória quando o pedido se encontrar embasado em laudo médico circunstanciado e subscrito por profissional inscrito no CRM local, evidenciando a insuficiência dos recursos extra-hospitalares
(Lei N. 10.216/01). Sentença confirmada na remessa necessária. Recursos voluntários prejudicados.(TJ-MG - Apelação Cível: 50028112520228130134, Relator: Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/08/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2024)

In casu
, embora o profissional médico mencione ter havido
“falha no tratamento ambulatorial”
, deixa de especificar quando e a quais tratamentos teria se submetido o paciente, podendo se extrair, ainda, do relatório psicológico de ID 48363314 - autos originários), relato do próprio Fabiano no sentido da inexistência de tratamento anterior.

Logo, não se vislumbra, na hipótese vertente, o atendimento aos requisitos legais autorizadores da internação compulsória, qual seja, a existência de laudo médico circunstanciado e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

Diante de todo o exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para
DAR-LHE PROVIMENTO,
consequentemente,
indefiro a tutela de urgência concedida na origem
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/03/2025 às 11:09:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55983918032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.